Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702928-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: FERNANDO PEREIRA DE ANCHIETA, ANDRE AZEVEDO SARRES DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, impetrado pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF em face da decisão proferida no cumprimento de sentença no 0759463-06.2023.8.07.0016 que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Economia - Receita do Distrito Federal com ordem de transferência da titularidade e dos débitos relacionados ao veículo objeto do ajuste celebrado. No caso, observa-se que tanto o Distrito Federal como o DETRAN/DF possuem interesse jurídico na relação submetida à apreciação judicial nos referidos autos de no 0759463-06.2023.8.07. Decorre que, diante do disposto no art. 996 do CPC, bem como da previsão de recurso próprio e específico para impugnação da decisão ora combatida (art. 80 do RITRJE/DF), caberia aos interessados interpor o recurso cabível. A súmula 267 do STF estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” O e. TJDFT também se manifestado quanto à inviabilidade da utilização da via do mandado de segurança quando houver recurso próprio a ser interposto. Nesse sentido: (Acórdão 1606356, 0712908-13.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022.). Portanto, diante da existência de recurso específico e da manifesta inadequação da utilização do mandado de segurança como substitutivo de recurso, bem como ausente o preenchimento dos pressupostos da ação mandamental necessários proteção da alegada ameaça à direito do impetrante, vez que não demonstrada ilegalidade ou abuso flagrante, inadmissível o seguimento do writ. Diante do exposto, ante à sua manifesta inadmissibilidade, não conheço do mandado de segurança, com fulcro no art. 11, IV, do RITRJE/DF. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator